Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701265-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: GUALTER TAVARES NETO REU: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração em ação rescisória, com pedido liminar, proposta por GUALTER TAVARES NETO em desfavor de TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME e AS INCORPORADORA LTDA - EPP, com o objetivo de desconstituir a sentença (ID 42798252) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse (Processo no 2014.01.1.065548-4 CNJ no 0015704-93.2014.8.07.0001), de forma a suspender o cumprimento de sentença que corre nos autos no 0711799-63.2019.8.07.0001. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45304371). A embargada pede vista dos autos (ID 45445220). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator